Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RITO SUMARIÍSSIMO. RESERVA EM HOTEL – PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO – EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. No caso em análise, relata a autora que efetuou reserva de diárias no hotel requerido, mas quando da chegada, foi exigida autorização do cartão de crédito utilizado na compra por ser de terceiro. Acrescenta que foi constrangida e requer danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido. Irresignada, a autora interpõe recurso ao argumento de que houve cerceamento de defesa por não ter tido a oportunidade de produzir outras provas em audiência de instrução e requer seja cassada a sentença.
3. Nos termos do art. 370, do CPC, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” Nesta circunstância, caberia ao juiz processante determinar provas destinadas à apuração dos fatos necessários à justa solução da controvérsia. Prevalência do princípio da primazia do julgamento de mérito consagrado no art. 6o do CPC, aplicável com destacado vigor no sistema dos Juizados Especiais Cíveis.
4. É certo que os vídeos acostados não provam o aludido constrangimento a fim de configurar danos morais (ID Num. 30947537 a Num. 30947540). No entanto, a declaração acostada no ID Num. 30947552 traz verossimilhança às alegações da autora, sendo necessário oportunizar a produção de outras provas, em especial a oitiva da testemunha aventada.
5. Portanto, a melhor solução que se afigura para o caso é cassar a sentença e determinar que a instrução prossiga nos seus ulteriores termos.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguir a instrução do feito.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido